Tribunal: TJDFT
Processo: 0793166-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA. TEMA 1.009 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: "(...) para declarar a inexigibilidade do ressarcimento ao erário referente aos valores pagos a mais à parte autora a título de GIABS, no período de 05/2022 a 08/2024.".
3. Afirma que a recorrida sabia perfeitamente que estava lotado em “Unidade de Saúde Urbana”, portanto, tinha pleno consciência de que não fazia jus ao recebimento da parcela discutida no percentual de 20%, nos termos da legislação vigente.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 68508474. Esclarece que o pagamento a maior da Gratificação foi erro exclusivo da Administração, sem nenhuma ingerência da recorrida.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar se é devida a devolução dos valores recebidos a mais pela recorrida.
IV. Razões de Decidir
6. O entendimento do STJ é no sentido de que "A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
7. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido de valores a título de percentual da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GIABS).
8. Desse modo, o caso em análise se encaixa em verdadeiro erro operacional da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
V. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Complementar 840/2011

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019